Tribunal: TJDFT
Processo: 0724547-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO LEVANTAMENTO DE QUANTIA EM GARANTIA PARCIAL DO JUÍZO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PODER GERAL DE CAUTELA. LIMINAR SUJEITA À COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERICULUM IN MORA INVERSO. FALTA DE SUPORTE NO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A competência para atribuir efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, é privativa do Superior Tribunal de Justiça.
2. Julgados improcedentes os embargos à execução, confirmada a sentença em segundo grau e estando pendente de julgamento recurso despojado de efeito suspensivo, não há óbice ao levantamento da quantia oferecida em garantia do juízo ou a expropriação do bem penhorado. A exceção fica reservada aos casos em que exista tutela provisória em favor do devedor.
3. Não configurados os risco de dano irreparável e a plausibilidade do direito, inexigível a prestação de caução.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.